Tribunal: TJBA
Processo: 8058898-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058898-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: HALLANA SILVA PINHEIRO

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA BARBOZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por montadora de veículos contra decisão que, diante do descumprimento de tutela de urgência de fornecimento de carro reserva, majorou a multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da multa diária e do seu teto viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de fornecer veículo reserva foi determinada em decisão prévia, objeto de agravos de instrumento anteriores, sendo vedada a rediscussão neste momento processual.

4. O magistrado pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso verifique que se tornou insuficiente, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

5. A recalcitrância da agravante em cumprir a ordem judicial por meses justifica a majoração da penalidade para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

6. O teto fixado em R$ 50.000,00 não é excessivo, representando cerca de 36% do valor do veículo adquirido, percentual razoável considerando o porte econômico da agravante e a natureza essencial do bem.

7. A discussão sobre a incidência da Súmula 410 do STJ e a efetiva exigibilidade da multa refere-se à fase de cumprimento de sentença, não impedindo a análise abstrata da adequação do valor da penalidade neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É cabível a majoração da multa cominatória quando demonstrada a insuficiência do valor anteriormente fixado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo o novo montante observar a capacidade econômica das partes e a proporcionalidade em relação ao bem da vida tutelado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º; CDC, art. 18, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8058898-78.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
, e como recorrido
HALLANA SILVA PINHEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.